Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.
2. A contradição passível de ser sanada na via dos aclaratórios é aquela existente dentro da sentença, decisão ou acórdão. Ou seja, a divergência pode ser identificada entre afirmações distintas presentes na fundamentação (interna) ou entre o relatório e os fundamentos esposadas.
3. Há omissão quando determinada questão ou ponto controvertido, que deveria ter sido apreciado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento, não o foi.
4. Embargos de declaração não providos.